Tribunal: TJDFT
Processo: 0740304-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEITADA. RESPONSABILIADE CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ART. 37, §6o, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUEDA DE ENERGIA. APARELHOS DANIFICADOS. PERÍCIA JUDICIAL. EQUÍVOCO NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO.
1. A legitimidade ativa concorre à parte que comprova ter a posse dos bens danificados, sendo irrelevante para a pretensão indenizatória a questão do título de propriedade, uma vez que as coisas móveis se transmitem pela simples tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil.
2. Incide, na espécie, a teoria do risco administrativo, segundo a qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, a exemplo da ré, respondem objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes aos administrados, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
3. A responsabilização civil de concessionárias de serviços de fornecimento de energia elétrica por danos causados a equipamentos se dá sob a égide da responsabilidade objetiva, prescindindo a comprovação de culpa. A responsabilidade objetiva somente é afastada quando comprovada a ruptura do nexo de causalidade pela inexistência do defeito, culpa exclusiva do usuário ou ocorrência de caso fortuito ou força maior.
4. À luz do que consta nos autos, sobretudo do arcabouço probatório lastreado por perícia judicial, verifica-se que a empresa ré não logrou comprovar ausência de falha na prestação de serviço. Ao revés, restou comprovado o nexo causal existente entre o ato lesivo e o dano, pelo que merece prosperar o pedido indenizatório respectivo.
5. Tratando-se de relação extracontratual, como no caso, é assente na jurisprudência que sobre os valores estipulados para a indenização dos danos materiais deverá incidir juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.